Tribunal: TJDFT
Processo: 0735795-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735795-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: VIVIANA TODERO MARTINELLI CERQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. contra a sentença de ID 60904582, integrada pela sentença de embargos de declaração (ID 60904590) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por VIVIANA TODERO MARTINELLI CERQUEIRA, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$12.888,74. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante deixa de recolher o preparo e requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça ao argumento de não dispor de recursos financeiros para adimplir com os encargos processuais, tendo em vista que a empresa se encontra em recuperação judicial. Para tanto, junta documentos em ID 60904594 e seguintes. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Não existe, em relação à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessário, para o deferimento do pedido de gratuidade, a apresentação de prova da situação econômica e da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Tal exigência advém da norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. No mesmo sentido, é o Enunciado n. 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais. Vejamos: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. O deferimento da recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica se não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 3. A recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do Judiciário e da aceitação das condições de pagamento dos débitos pelos credores para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 4. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1825724, 07342057320228070001, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, em que pese a apelante se encontrar em recuperação judicial, dos balancetes patrimoniais colacionados com o recurso, não restou demonstrada de forma irrefutável a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Ademais, não há informação atual acerca do desempenho da empresa. Consigne-se que não é necessário haver faturamento ou renda decorrente de atividade econômica, sendo suficiente a existência de patrimônio para que se configure a capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais; e que a suposta ausência de faturamento não equivale à incapacidade financeira para custear às custas do processo. Assim, sopesando estas informações, tem-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua impossibilidade de pagamento das despesas do processo sem comprometer a continuidade da atividade, o que impede o deferimento do benefício pleiteado, nos termos da supracitada Súmula 481 do STJ. Sobre o assunto, confira-se precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1."Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Não se mostram suficientes à comprovação da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento de sua atividade, documentos que atestam, basicamente, que não possui funcionários em seu quadro, inexistindo nos autos qualquer substrato probatório quanto à particular condição financeira da pessoa jurídica. 4. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1706004, 07081496920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e, nos termos do art. 99, § 7o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo ao agravante o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora